Tribunal: TJDFT
Processo: 0005125-29.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Apelação Criminal - ApCri No. Processo : 0005125-29.2018.8.07.0007 Apelantes : JOÃO PAULO VARELA ADOLFO, ANALICE DA SILVA E MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Apelados : ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, JOÃO PAULO VARELA ADOLFO E ANALICE DA SILVA Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Assiste razão à douta Procuradoria de Justiça em sua manifestação no ID 17192330. Intimem-se os patronos da Assistente de Acusação, Thaina Rodrigues dos Santos, para apresentação das contrarrazões aos recursos dos réus e razões ao recurso ministerial. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator